Tribunal: TJDFT
Processo: 0740910-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. TUTELA PROVISÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. BENS MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR AO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO AO ESPÓLIO. PROTEÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO E DE HERDEIRA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de busca e apreensão dos veículos Hyundai Azera e Volvo S90 T8, sob o fundamento de que integram o espólio do falecido, visando resguardar o patrimônio hereditário em benefício de herdeira menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os veículos Hyundai Azera e Volvo S90 T8 podem ser objeto de busca e apreensão, diante da alegação do agravante de que teriam sido alienados antes do óbito, ou se devem ser considerados integrantes do espólio do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que concede tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.
4. A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, abrangendo os bens que integravam o patrimônio do falecido na data do óbito, conforme o art. 1.784 do Código Civil.
5. A outorga de procuração, com data posterior ao óbito do outorgante, conferindo poderes para negociar bens não comprova a efetiva alienação, especialmente quando inexistem recibos, comprovantes de pagamento ou outros documentos que demonstrem a concretização do negócio.
6. A transferência da propriedade de bens móveis exige a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, não comprovada no caso concreto.
7. Ausente prova da alienação anterior ao óbito, presume-se que os veículos integravam o patrimônio do falecido no momento da abertura da sucessão.
8. O risco de dilapidação do acervo patrimonial, especialmente em prejuízo de herdeira menor, justifica a manutenção da medida de busca e apreensão para resguardar a integridade dos bens do espólio.
9. Inexistem elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pretendida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A outorga de procuração para negociação de bens móveis, desacompanhada de prova da tradição e da efetiva alienação, não afasta a presunção de que os bens integravam o patrimônio do falecido ao tempo do óbito.
2. Bens móveis sem comprovação de alienação anterior à abertura da sucessão devem compor o espólio, admitindo-se tutela provisória de busca e apreensão para resguardar o acervo hereditário, especialmente em favor de herdeiro menor.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 1.784; CPC, art. 1.015, I.